Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002275-87.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO: JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO E MARCIO ADRIANO DE ARAUJO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de n. 1016340-52.2019.8.11.0002. que afastou preliminar de prescrição e indeferiu pedido de produção de prova oral (id. 75934465).
As agravantes fundamentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; elenca ao dispor que supostamente a norma pertinente (CDC) não traria “regramento específico no caso”, o MM. Juízo de origem, com a devida vênia, não se atentou ao fato de que a legislação específica apresenta, sim, diretrizes concernentes ao prazo prescricional (CDC, art. 27), aplicáveis, pois, ao caso em comento, não havendo razão para, consequentemente, não serem aplicadas ao caso concreto, razão pela qual urge seja reformada a r. decisão saneadora; O art. 27 do CDC dispõe, expressamente, em seu art. 27, que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto” - ou seja, aquele que, dentre outros aspectos, “não oferece a segurança que dele legitimamente se espera” (CDC, art. 12, §1o) -, “iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria; no feito se discutem supostos vícios construtivos que levaram à necessidade de desocupação forçada do Imóvel, decretada pela Defesa Civil, devido ao eminente risco à incolumidade física dos moradores do CONDOMÍNIO ante à instabilidade da edificação; logo, abarca evidentemente fato do produto/serviço; tem-se que o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a reparação por danos decorrentes de eventuais vícios construtivos – fato do produto - já transcorreu, visto que os problemas relatados nos autos foram identificados, pelo menos, em fevereiro de 2013; ainda que se tratasse de vício oculto, como alegado pelos Agravados, fato é que os problemas relatados já haviam sido publicamente identificados em fevereiro de 2013, mês de elaboração e disponibilização daquele parecer técnico de engenharia aos moradores do Condomínio para atestar as condições da estrutura do muro de contenção do Imóvel; sendo, quando menos, absolutamente inverossímil a alegação dos Agravados de que não tinha conhecimento dos problemas dos imóveis e que só veio a tomar ciência de todo esse cenário fático após anos e anos; argumenta a necessidade de produção de prova oral haja vista que se mostra de suma e inegável importância para a correta instrução processual, contribuindo, de forma decisiva para a elucidação (dentre outros) do segundo ponto controvertido elencado pelo MM. Juízo a quo, qual seja, a origem dos vícios construtivos; a prova oral mostra-se, sim, pertinente à correta compreensão do contexto e da forma como foram realizadas referidas obras ampliativas, permitindo, pois, o aprofundamento da cognição de forma complementar à prova pericial já deferida; por fim, requer a concessão liminar para suspender o prosseguimento do feito até o julgamento final do recurso, e, no mérito o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 75934457).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão das agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelas agravantes, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“III – Da prescrição. Aduzem as requeridas que, já transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27, do CDC, para pleitear a reparação dos danos decorrentes de eventuais vícios construtivos, posto que os problemas relatados nos autos foram detectados em 2013, como informado pelo próprio Condomínio Terra Nova Várzea Grande à Defesa Civil, por meio de Notificação direcionada àquele órgão em 30/7/2019. A preliminar suscitada, não merece prosperar. Isso porque, como o Código de Defesa do Consumidor não traz regramento específico no caso, deve ser aplicado regra geral do Código Civil que prevê o prazo de prescricional 10 (dez) anos para o pedido indenizatório, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. (...). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – Resp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, Dje 26/03/2018). Portanto, não se operou o prazo prescricional de dez anos entre a data do evento danoso (fevereiro/2013) e a propositura da presente ação (outubro/2019). De outro norte, não ficou evidente que os autores tinham conhecimento do vício na data da emissão do primeiro laudo solicitado pelo condomínio. O laudo formulado pela empresa Sírius em 2013 foi juntado pela requerida de forma incompleta, apenas até a página 37, excluindo pontos relevantes como as análises probabilísticas, conclusões e recomendações mencionados no sumário laudo (id. 29810996 - Pág. 1/40). E, segundo consta na notificação encaminhada pelo condomínio à Defesa Civil, referido laudo foi inconclusivo por falta dos projetos juntados pela Rodobens (id. Num. 29810993). De tal modo, não se pode afirmar que os condôminos tinham ciência da existência dos vícios construtivos quando da emissão do mencionado laudo, sendo certo que as falhas ficaram evidentes na medida em que começaram a aparecer rachaduras nos imóveis. Isto posto, afasto a preliminar de prescrição. Isto posto, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: 1) a existência de vícios ocultos e/ou construtivos no imóvel adquirido pelos autores ou na estrutura de contenção do empreendimento; 2) se a causa das falhas existentes decorrem da construção, ampliação ou má conservação da estrutura; 3) a data aproximada que estes apareceram; 4) sé é possível o reparo e quais os valores serão despendidos para sanar eventuais defeitos; 4), o dever da requerida indenizar e reparar as falhas; 6) a existência de danos morais e materiais e o dever da requerida de repará-los. Indefiro o pleito de depoimento pessoal e testemunhal formulado pelas partes, haja vista prova oral não contribuirá para apurar eventuais defeitos do imóvel e sua origem. Outrossim, indefiro o pedido de inspeção judicial, formulado pela autora, uma vez que se trata de ato diretamente realizado pelo juiz, através de um exame ocular e, em análise dos autos, entendo que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 483 do CPC, de forma que os fatos e direitos alegados na presente ação podem ser perfeitamente provados por outros meios de provas igualmente hábeis, como documentos, fotografias e pericia, não sendo essencial para o deslinde da lide. Ademais, em consulta realizada via sistema PJE à Ação de produção antecipada proposta pelo Condomínio, ação no 101201194.2019.8.11.0002 que tramitava na 4a Vara Cível desta Comarca, constata-se que não houve a produção da prova almejada e que a ação foi extinta sem resolução do mérito, motivo pelo qual fica prejudicado o pleito de prova emprestada formulado pela parte ré. Assim, defiro em parte a produção de prova formulada pelas partes, consistente em prova pericial e documental. Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, nomeio o IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, com endereço Av. Rubens de Mendonça, 1856, S 1403, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT CEP. 78050-000, telefone (65) 3052-763, e-mail: contato@ibecbrasil.com.br, devendo ser intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto à aceitação da nomeação”.
Pretendem as agravantes a concessão liminar para suspensão do processo, ao argumento de que há prescrição e necessidade de produção da prova oral no feito.
Não obstante os argumentos apresentados pelas agravantes de que há incidência do CDC no caso em questão, não verifico a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável a concessão liminar apta a suspender o processo.
Ademais, concernente a produção da prova oral todos os questionamentos das agravantes podem ser elaborados na prova pericial, bem como todos os argumentos e perguntas a que aludem as agravantes podem ser apresentadas por ocasião da prova pericial nos quesitos, de modo que não se verifica a necessidade da prova oral.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora